Tribunal: TJSP
Processo: 1003732-81.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA - Prova pericial devidamente realizada com análise de toda documentação apresentada e respectiva apresentação de impugnação pelas partes - Preliminar rejeitada.

INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS – Duplicatas – Sentença fundamentada de acordo com a conclusão da prova pericial - Alegação de pagamento dos títulos que não tem respaldo no conteúdo probatório – Sentença mantida -

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA - Prova pericial devidamente realizada com análise de toda documentação apresentada e respectiva apresentação de impugnação pelas partes - Preliminar rejeitada.

INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS – Duplicatas – Sentença fundamentada de acordo com a conclusão da prova pericial - Alegação de pagamento dos títulos que não tem respaldo no conteúdo probatório – Sentença mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102623
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003732-81.2017.8.26.0161, da Comarca de
Diadema, em que é apelante MADEX INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
LTDA, é apelado TWILTEX INDÚSTRIAS TEXTEIS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente a
Dra. LETÍCIA ALAIDE SILVA DE LIMA.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45144
APEL.No: 1003732-81.2017.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APTE : MADEX INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
APDO : TWILTEX INDUSTRIA TEXTEIS S/A
*CERCEAMENTO DE DEFESA - Prova pericial devidamente
realizada com análise de toda documentação apresentada e
respectiva apresentação de impugnação pelas partes -
Preliminar rejeitada.
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS Duplicatas Sentença
fundamentada de acordo com a conclusão da prova pericial -
Alegação de pagamento dos títulos que não tem respaldo no
conteúdo probatório
Sentença mantida - Recurso não
provido.*

Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de títulos de crédito, julgada improcedente
conforme dispositivo a seguir transcrito: “De todo o
exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido principal (sustação de
protesto dos títulos) PROCEDENTE a reconvenção e extintas
as ações principal, conexa e reconvencional, com a solução
de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, e condeno a
autora reconvinda a pagar o valor de R$505.036,18,
atualizado desde 07/2019, pela tabela do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, sobre o qual incidirá juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, pena de multa nos
termos do §1o do art. 523, CPC, e execução forçada a
requerimento do credor. Arcará a autora reconvinda com o
pagamento integral de despesas processuais, honorários
periciais e de sucumbência, que fixo em 20% do valor da
condenação atualizado, pelo grau de complexidade da causa.
P. R. I. C..”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls.691/708,
arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão foi contrária à prova dos autos e em razão da
ausência de fundamentação. Afirma cerceamento de defesa,
pois a prova documental apresentada deixou de ser apreciada
pelo Perito bem como pelo julgador, quando da realização da
prova técnica, e pugna pela realização de nova prova
pericial.
No
mérito,
assegura
o
adimplemento
das
duplicatas, e ressalta que a apelada anuiu, em todo curso
da relação comercial, com o adimplemento das duplicatas
mediante
cessão
de
crédito
proveniente
da
empresa
PLASTIVINIL e que a documentação carreada corrobora o
quanto alegado. Questiona as conclusões do laudo pericial e
aponta a ocorrência de enriquecimento ilícito. Requer
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A empresa autora-apelante propôs a presente
ação declaratória de inexigibilidade de débito pretendendo
a sustação de protesto de duplicatas emitidas em razão de
compra e venda no valor total de R$119.282,62.
A requerida apresentou contestação bem como
pedido reconvencional, pugnando pelo recebimento de notas
fiscais em um valor total de R$505.036,18
É de se afastar a alegação de cerceamento de
defesa, porquanto realizada a produção da prova pericial,
sobre a qual as partes apresentaram pareceres de seus
assistentes técnicos com suas respectivas manifestações,
que foram objeto de esclarecimentos do Ilustre Perito.
De qualquer modo, “Inexiste cerceamento de
defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por
documentos, não se justificando a designação de audiência”
(STJ-3a Turma, REsp 1.344-RJ, rel.Min. Eduardo Ribeiro, DJU
4.12.89).
Igualmente não há que se falar em nulidade
da sentença, por falta de fundamentação, uma vez que o MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz “a quo” justificou adequadamente sua decisão com base
no laudo pericial elaborado por perito de confiança do
juízo, embora de forma sucinta, sob o ponto de vista do
apelante.
“A Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz dê
as razões de seu convencimento” (STF
2a Turma, AI
162.089-8-DF-AgRg, rel. Min. Carlos Velloso, j.12.12.95,
negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p.7.209)
Por outro lado, o julgador não necessita
abordar ponto a ponto suscitado pelas partes no recurso.
Nesse sentido:
“O
órgão
judicial
para
expressar
sua
convicção não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode
ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ 1a T,
AI 169.073-AgRg Min. José Delgado, j.4.6.98, DJU 17.9.98)
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos arguidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados, bastando
a explicitação dos motivos norteadores do convencimento,
sobreconcentrando-se no núcleo das relações jurídico-
litigiosas, com suficiência para o deslinde” (Recurso
Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
No mérito, é incontroverso a existência da
relação comercial que deu azo a emissão dos títulos havendo
discussão apenas com relação ao adimplemento da obrigação.
Entretanto a alegação de pagamento não
encontra respaldo no conteúdo probatório.
O Perito esclareceu que a cessão de crédito
dos cheques mencionados pela autora, não se destinou ao
pagamento da Nota Fiscal 20883888, uma vez que a cessão de
crédito ocorreu em data anterior à própria emissão da Nota
Fiscal (fls.663)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A transferência bancária a que se refere a
recorrente não foi feita de forma contemporânea, tendo
servido para quitação de outra nota fiscal.
Portanto,
tal
como
constatado
pelos
esclarecimentos do Perito de confiança do juízo, os
documentos apresentados bem como o registro contábil das
partes não há comprovação de pagamento das duplicatas
exigidas.
Nunca é demais lembrar escólio de Washington
de Barros Monteiro: “quem paga deve munir-se da necessária
quitação passada pelo credor. Se o fizer em confiança, não
poderá mais tarde invocar essa circunstância, ao ser
cobrado de novo. Não se acolhe essa alegação em juízo,
porque pagamentos se comprovam apenas através de quitações
regulares e não se demonstram por testemunhas, se
sobreexcedem á taxa legal” (Curso, saraiva, 1984, vol.IV,
p.225).
Com efeito, leciona Waldo Fazzio Junior:
“... extingue-se a obrigação cambiária pelo pagamento do
valor contido no título, quer dizer , pelo resgate da
cambial”(Manual de Direito Comercial, Atlas, p.403, sendo
certo que “O pagamento do título cambial prova-se pela
entrega do título ao devedor ou, em casos excepcionais, por
meio de recibo de quitação de que conste o valor e a
espécie da dívida quitada, mormente se o título continua na
posse do credor, porque em tal caso, ocorre a presunção
juris de que o título não foi pago”(RT320/543). (v tb
RT31/541: RF 108/296).
"A
prova
do
pagamento
é
a
quitação.
Consiste em um escrito no qual o credor, reconhecendo ter
recebido o que lhe era devido, libera o devedor, até o
montante do que lhe foi pago" (Silvio Rodrigues, "Direito
Civil" - Parte Geral das Obrigações, Saraiva, 2002, vol.2,
pág. 150.)
Não
há
qualquer
vinculação
das
movimentações mencionadas pela autora, em relação aos
títulos objeto da presente cobrança a justificar o
reconhecimento da quitação do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alerto à recorrente que a utilização de
recursos infundados bem como afirmar fatos contrários à
prova dos autos, são condutas que podem importar em
penalização por litigância de má-fé, nos termos dos artigos
79 e 80 do CPC.
Não aplicada a majoração da verba honorária
nos termos do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil,
pois a mesma já foi fixada no patamar máximo na sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR